Tribunal: STF
Processo: RE 336963
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Inexistência da apontada contradição ensejadora de sua interposição.



    1. O agravo regimental dantes interposto nos autos era mesmo intempestivo, porque protocolado fora do quinquídio a que alude o art. 557 do Código de Processo Civil, reproduzido, no âmbito desta Corte, na norma do art. 317 de seu Regimento Interno.



    2. Inaplicabilidade, ao caso, do prazo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, que disciplina o prazo de agravo de instrumento contra despacho denegatório de seguimento de recurso extraordinário na instância de origem.



    3. Embargos de declaração rejeitados.